Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório acostado aos autos atesta que o réu foi abordado na posse de veículo objeto de crime anterior e que o réu não apresentou qualquer prova documental sobre a aquisição lícita do carro, o que comprova a autoria e materialidade do crime de receptação. 1.1. A apreensão de bem em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu na espécie.
2. Recurso conhecido desprovido.